Tribunal: TJES
Processo: 0003122-97.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003122-97.2021.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ADENES VIEIRA PESSOTI

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – MEDIDA EXTREMA – NECESSIDADE – EVIDENCIAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO ESTADO E PELO MUNICÍPIO – NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – TEMA 1.002 DO STF - RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E DO MUNICÍPIO PROVIDO - AFASTAR CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBÊNCIA EM REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE CONFIRMADA.

1. A
internação compulsória é medida extrema, somente sendo indicada em casos que se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001. Nesse contexto, observa-se que inexistem nos autos quaisquer elementos probatórios que infirmem a conclusão do laudo médico de que seria necessária a internação do favorecido.

2.
Não foi apresentada contestação ou qualquer tipo de resistência em face do pedido de internação, de modo que não se mostra cabível condenar o apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais quando restou claro que de nenhuma forma o Município resistiu ao pedido da parte apelada
.

3. P
or tratar de internação compulsória, somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme artigo 6º, inciso III, da Lei n° 10.216/2001.

4. O Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à sistemática de repercussão geral, no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira a entender que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência, pois a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, e, com isso foi superada a tese da confusão (artigo 381 do Código Civil de 2002).

5.

Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido e recurso do Município de Linhares provido.

6. Em sede de remessa necessária afastar a condenação do Estado ao pagamento das verbas sucumbenciais. Sentença parcialmente confirmada em sede de remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e conhecer e dar provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE LINHARES nos termos do voto do Relator. Em sede de remessa necessária, confirmar parcialmente a sentença, afastando a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, t
rata-se de remessa necessária e
apelação cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES

contra a
sentença de fls. 73/75 (vol. 2), integrada pelo julgamento dos embargos de declaração de fls. 117/119 (vol. 2), que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ADENES VIEIRA PESSOTI
julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Município de Linhares ao pagamento da metade das custas e despesas processuais e cada um dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em R$500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8º do CPC.

Em razões recursais acostadas às fls. 77/99 (vol. 2), o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, basicamente, que não há que se falar em percepção de verbas de natureza advocatícia por parte da Defensoria Pública do Estado em face da Fazenda Pública Estadual, uma vez que inexiste personalidade jurídica dos órgãos administrativos, sob pena de violação à Súmula nº 421 do STJ e ao artigo 381 do Código Civil.

Requer, assim, que seja “conhecido e provido o presente recurso para que seja reformada a sentença ora objurgada no que tange à percepção de verbas honorárias em favor da Defensoria Pública Estadual”.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE LINHARES, em suas razões recursais (fls. 125 – vol. 2/ 9 – vol. 3) defendeu, em resumo, que: (i) foi indevida a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais, visto que ausente a comprovação da negativa administrativa de tratamento por parte do Município apelante (inexistência de resistência ao pleito), devendo, pois, ser aplicado o princípio da causalidade; (ii) o valor arbitrado a título de honorários advocatícios mostra-se elevado diante do caso dos autos, devendo ser reduzido para R$500,00 (quinhentos reais)
pro rata
e, por fim, que (iii) faz-se necessária a redução do valor da causa para R$1.212,00 (um mil duzentos e doze reais), pois a parte pleiteia em face do Município e do Estado prestações suficientes à manutenção da saúde, na exata medida da necessidade que a hipótese fática levada a juízo na demanda, sendo típicas obrigações de fazer, sem conteúdo econômico, e não obrigações pecuniárias
strictu sensu
.

Pugna, assim, pelo conhecimento e provimento da apelação, reformando-se a sentença de maneira que seja afastada a condenação em custas e honorários
advocatícios sucumbenciais em relação ao Município, bem como a redução do valor da causa. Subsidiariamente requer a redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Em razão de sua
prejudicialidade, passa-se, inicialmente, ao exame da remessa necessária.

Através da presente ação judicial, ADENES VIEIRA PESSOTI pretende que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE LINHARES sejam compelidos a disponibilizarem estabelecimento médico adequado para internação de seu irmão Alaerce Vieira Sandis, portador de “uso abusivo de álcool” (CID 10: F10).

Em sentença (fls. 73/75 – vol. 2), o d. Magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a medida liminar inicialmente deferida, a fim de condenar os entes públicos a providenciarem o adequado tratamento médico ao favorecido.

Com efeito, preceitua o art. 6º, da Lei Federal nº. 10.216/2001, que “a internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos”.

No caso em análise, restou consignado no laudo fls. 21 (vol. 1) subscrito pelo médico Carlos Alberto Ribeiro Vilhagra, que o paciente se encontra em uso abusivo de álcool, necessitando de internação compulsória em clínica especializada, dada a gravidade do caso, uma vez que há “risco de danos a si próprio e a terceiros, risco patrimonial e risco de auto extermínio/dificuldade grave na manutenção de auto-cuidados”.

Diante da gravidade e da urgência da situação, o d. Magistrado
a quo
, ao valorar o conjunto probatório acostado aos autos, deferiu a medida liminar postulada, determinando a internação de Alaerce Vieira Sandis, nos termos da decisão de fls. 4/15 (vol. 2), que foi devidamente cumprida (fls. 47/51 – vol. 2).

Efetivamente, a internação compulsória é medida extrema, somente sendo indicada em casos que se mostrarem insuficientes os recursos extra-hospitalares, conforme preceitua o art. 4º, da Lei Federal nº. 10.216/2001.

Nesse contexto, observa-se que inexistem nos autos quaisquer elementos probatórios que infirmem a conclusão do laudo médico de que seria necessária a pronta internação do Sr. Alaerce Vieira Sandis.

Deste modo, conclui-se que o acervo probatório anexado aos autos evidencia o acerto da sentença proferida.

Ato contínuo, em apreciação do recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, em relação à impossibilidade de sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão da inexistência de resistência quanto ao pedido de internação efetuado nos autos de origem, merece acolhimento a irresignação do ente público municipal.

Da análise dos autos, verifica-se que não foi apresentada contestação ou qualquer tipo de resistência em face do pedido de internação, de modo que não se mostra cabível condenar o Município apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais quando restou claro que de nenhuma forma ofereceu resistência ao pedido deduzido pela parte apelada.

Quanto à questão deve ser salientado ainda que,
por tratar de internação compulsória, somente poderá ser concedido pela via judicial, conforme artigo 6º, inciso III, da Lei n° 10.216/2001
. Confira-se:

Art. 6° A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

[...]

III- internação compulsória: aquela determinada pela justiça.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradas vezes no exato sentido:

Apelação nº: 0002599-61.2016.8.08.0030. Apelante: Município de Linhares. Apelada: Valdileia Rodrigues Garcia Machado. Relatora: Desembargadora Substituta Claudia Vieira de Oliveira Araújo. ACÓRDÃO APELAÇÃO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LIMINAR CUMPRIDA PELO ESTADO – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais. 2. Recurso conhecido e provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, DAR provimento ao recurso, para afastar a condenação do Município de Linhares ao pagamento das verbas sucumbenciais. Vitória/ES, 14 de marços de 2023 RELATORA Data: 24/Mar/2023 Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 0002599-61.2016.8.08.0030 Magistrado: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF. DESTINAÇÃO HONORÁRIOS AO FUNDO DE APARELHAMENTO DAS DEFENSORIAS. RECURSO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Em julgamento de mérito do Tema 1002, o E. STF, firmou tese em que entende devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública, quando representar parte vencedora em demanda ajuizada em face de qualquer ente público, até mesmo aquele do qual faz parte. 2. No mesmo julgamento, a corte suprema também fixou a tese de que tais honorários sucumbenciais devem ser destinados, de maneira exclusiva, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio entre os membros da instituição. 3. Dessa forma, deve ser mantida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. 4. O Município de Linhares durante o curso da demanda não opôs resistência ao pedido formulado pela apelada, inclusive, não apresentou contestação tendo se manifestado pelo reconhecimento do pedido de internação compulsória, bem como, em tempo célere, solicitou encaminhamento da paciente a clínica especializada. Nesse sentido, inconcebível a condenação em honorários sucumbenciais. 5. Recurso do Estado conhecido e improvido. Recurso do Município de Linhares conhecido e provido. Data: 04/Sep/2023 Orgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5005557-22.2022.8.08.0030 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Internação voluntária

Assim, deve ser provido o recurso interposto pelo Município de Linhares para reformar em parte a
sentença recorrida para excluir a sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

Quanto ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no que tange à alegada impossibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, cumpre salientar que recentemente o Excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à sistemática da repercussão geral, no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira a entender que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência, pois a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, e, com isso, foi superada a tese da confusão (artigo 381 do Código Civil de 2002). Confira-se a referida tese:

Tese fixada:
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.
(RE 1140005, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito. Divulgado: 15-08-2023. Publicado: 16-08-2023).

A tese firmada pela Suprema Corte, com trânsito em julgado na data de
17/11/2023
, vem sendo amplamente aplicada pelo C. Superior Tribunal de Justiça também por este Tribunal de Justiça:

[...] III – Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). IV – Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. V – Recurso especial provido. (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

[...] 2. Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES. Data: 28/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0004094-18.2019.8.08.0069. Magistrado: Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Classe: Apelação Cível. Assunto: Obrigação de Fazer/ Não Fazer).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO PROVIDO. 1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, inexiste confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo. 2. No dia 26/06/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixando, à unanimidade, as seguintes teses: ”1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 15/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000372-43.2020.8.08.0003. Magistrado: Debora Maria Ambos Correa Da Silva. Classe: Apelação Cível. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Portanto, sem razão ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Por fim, em sede de remessa necessária, afasto, ainda, a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento das verbas sucumbenciais pelas mesmas razões expostas em relação ao Município de Linhares, uma vez que não houve qualquer resistência à
pretensão autoral.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação interpostos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE LINHARES, a fim de afastar a condenação do Município ao pagamento de metade dos ônus sucumbenciais. Em sede de remessa necessária confirmo em parte a sentença e afasto a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos recursos e, no mérito

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do MUNICÍPIO DE LINHARES, a fim de afastar a condenação do Município ao pagamento de metade dos ônus sucumbenciais. Em sede de remessa necessária confirmo em parte a sentença e afasto a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas sucumbenciais.